Tribunal: TJDFT
Processo: 0749974-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, o que deve ser feito mediante a juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante de pagamento. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma prescrita pelo ordenamento processual. O agravante juntou duas guias de recolhimento distintas e um comprovante de pagamento que não corresponde a nenhuma delas (ID 66533835 e 66533836). Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403